Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025709-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MAXIMIANO MAGALHAES MENDES - CPF: 085.958.828-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC
– REDUÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, não se admite a rediscussão, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Desapropriação Indireta no 0016286-12.2017.811.0055 movida por
MAXIMIANO MAGALHÃES MENDES
em desfavor do agravante, decidiu pela redução dos honorários advocatícios que haviam sido fixados em 10% do valor atualizado da causa que fora arbitrada em R$ 695.796,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais) quando do ajuizamento da demanda, para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o art. 90 do Código de Processo Civil é expresso ao positivar que, em caso de desistência da ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu”.

Aduz que
“é pacífico na jurisprudência o entendimento de que, havendo decisão anterior acobertada pela coisa julgada, não será permitida qualquer modificação relacionada aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados”.

Alega também a
“impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência aquém do mínimo legal”.

Assevera ainda que
“por se tratar de verba privada, que não se sujeita à discricionariedade do gestor público, não há que se falar em inexigibilidade do crédito exequendo”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, de modo a restabelecer a verba honorária ao patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas contrarrazões, aduz o agravado
que “não houve desistência da ação, não houve renúncia ou reconhecimento de direito. De outro modo, ocorreu um acordo, onde o Município de Tangará da Serra decidiu, em sede extrajudicial, reconhecer o direito do agravado e indenizá-lo pela desapropriação indireta. (ID
73793974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MAXIMIANO MAGALHÃES MENDES
ajuizou a Ação de Desapropriação Indireta no 0016286-12.2017.811.0055 em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

A inicial foi recebida e determinada a citação da parte contrária, que ocorreu em 23/06/2017.

Em 14/08/2017 fora apresentada contestação à inicial e a impugnação em 11/09/2017.

Em 31/10/2017, o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes, para se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir.

Em seguida, as partes manifestaram interesse pela produção de prova oral.

Em 19/12/2018, a parte autora requereu a desistência da ação, após um acordo extrajudicial entre as partes. Na mesma data, a parte contrária se manifestou favorável a desistência.

Em 21/01/2019, o Juízo
a quo
acolheu o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Determinou ainda que as custas, despesas e honorários – fixados em 10% do valor atualizado da causa, serão suportados pela parte que desistiu nos termos do art. 90 do CPC.

Em 04/07/2019 fora certificado o trânsito em julgado do processo.

Em 21/11/2019, a agravante requereu o cumprimento da sentença, visando receber os valores referentes aos honorários.

Em 02/09/2020, o Juízo
a quo
reduziu a verba honorária então fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a possibilidade de redução ou não dos honorários advocatícios.

Sobre o assunto, o art. 90 do CPC dispõe que a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

À proposito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.

83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifo nosso)

No que tange ao
quantum
, o Juízo
a quo
fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa e houve o trânsito em julgado do processo, sem a interposição de recurso.

Em atenção ao princípio da coisa julgada, não se pode promover a redução do valor fixado em sede de cumprimento de sentença, o que implica na manutenção do montante arbitrado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, manter a condenação do agravo ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021